Tribunal: TJDFT
Processo: 0716617-52.2019.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PLEITO CONDENATÓRIO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. DADO PROVIMENTO AO RECURSO.
1. O crime de ameaça é formal, isto é, sem maiores regras ou requisitos para a sua definição; e se consuma no momento em que a vítima se sente ou se apercebe que dela derivará mal injusto e grave, abalando a sua paz e tranquilidade. Não depende, para a sua caracterização, de que o agente a profira em estado calmo, bastando que a sua conduta atinja o objeto jurídico protegido, qual seja, a segurança e a paz de espírito da vítima.
2. No presente caso, embora a vítima não tenha sido ouvida em juízo, o seu relato acerca dos fatos perante a Delegacia de Polícia foi corroborado pelos depoimentos dos policiais que prenderam o acusado em flagrante, ocasião em que foi encontrada na casa da vítima uma faca amassada na ponta, utilizada para ameaçá-la de morte ante a negativa em manter relações sexuais.
3. Dado provimento ao recurso do Ministério Público, pois, somente a flagrância, nas palavras de Tornaghi, já é a certeza da autoria para condenar o acusado como incurso nas penas do artigo 147, caput, do Código Penal, no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher.